Tribunal: TJMT
Processo: 1021221-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021221-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDREA ANDRADE MOSLAVES DA SILVA - CPF: 913.275.631-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MOSLAVES DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.965.732/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 845.554.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS – DEVER DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL PARA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDORAUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de instrumento interposto pela agravada nos autos da Execução Fiscal no 0000824-09.2010.8.11.0007 proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de ANDREA ANDRADE MOSLAVES DA SILVA, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravada, para determinar o desbloqueio do salário depositado em conta corrente no valor de R$1.099,05 e a vinculação à conta única dos demais valores constritos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que a parte contrária não fez a devida prova da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que
“seja negado provimento ao agravo de instrumento e consequente rejeição da exceção de pré-executividade oposta, com a manutenção da penhora, e, subsidiariamente, pela manutenção de no mínimo 30% do valor bloqueado.”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento opostos pela agravada nos autos da Execução Fiscal no 0000824-09.2010.8.11.0007 proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de ANDREA ANDRADE MOSLAVES DA SILVA, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravada, para determinar o desbloqueio do salário depositado em conta corrente no valor de R$1.099,05 e a vinculação à conta única dos demais valores constritos.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de ANDREA ANDRADE MOSLAVES DA SILVA, postulando pelo recebimento do crédito no valor de R$ 24.197,80 (vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Realizada a penhora, a executada, ora Agravante, impugnou a penhora no valor de R$ 4.222,73 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e três) sob o argumento de se tratar de verba salarial.

O juízo singular deferiu em parte a impugnação do Recorrente, mantendo a penhora do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos deste.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

Registre-se que, diferentemente do Código de Processo Civil/1973, que em seu artigo 649, preconizava a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, a legislação processual civil em vigência suprimiu a expressão de incondicionalidade da penhora.

A agravante colacionou aos autos cópia da rescisão contratual comprovando que está desempregada, bem como o valor da sua última remuneração.

Mais, havendo dúvida entre a possibilidade ou não da concessão do benefício, deve ela ser resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação, pelo Estado, gratuidade de justiça.

Ademais, o direito é avaliado no contexto atual dos autos e nada impede que futuramente, de posse de mais dados, o Juízo de origem venha a revogar tal benefício.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 833, IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [...]”.

No entanto, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, conforme estabelece artigo 854, § 3, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o § 3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação”. (TJMT - N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia”. (TJMT - N.U 1003750-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Na vertente hipótese, restou devidamente comprovado que o valor bloqueado de R$ 4.222,73 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e três) da conta corrente da Agravante, já que juntou termo de rescisão de contrato de trabalho e comprovou que está vendendo calçados em sua rede social, portanto são impenhoráveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023